Tribunal: TJDFT
Processo: 0725341-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725341-44.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO NUNES DE SOUSA AGRAVADO: JESSICA DOS SANTOS BRITO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DA CONCEICAO NUNES DE SOUSA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, nos autos do cumprimento de sentença n. 0707433-53.2021.8.07.0019, promovida por MARIA DA CONCEICAO NUNES DE SOUSA em desfavor de JESSICA DOS SANTOS BRITO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 238333226), o d. Magistrado de primeiro grau determinou a imediata suspensão do cumprimento do mandado de imissão na posse expedido no ID 237678076 dos autos de origem. Esta Relatoria concedeu a antecipação da tutela recursal e viabilizou prazo para a desocupação voluntária, deixando, desde logo, autorizada a expedição de mandado para desocupação compulsória, caso necessário, nos termos das decisões de ID. 73348259 e 74150335. É o relatório. No momento, os autos retornam à conclusão para análise da petição de ID. 74397362, a partir da qual a recorrente postula o reconhecimento do descumprimento da ordem judicial que determinou o descumprimento voluntário, e pleiteia a imediata determinação da expedição de mandado para a desocupação compulsória. Ocorre, contudo, que na mesma data do peticionamento formulado diretamente ao Tribunal, há de se observar que o diligente Juízo de primeiro grau já determinou a expedição do mandado de desocupação compulsória, consoante ID. de origem n. 244084198 e 240939718, inclusive com a autorização de auxílio de força policial, caso necessário. Em relação aos demais temas insertos na referida petição – afastamento das alegações de vulnerabilidade social e médica, aplicação de multa por indevida resistência ao cumprimento da decisão judicial, e desconsideração da documentação coligida em sede de contrarrazões -, observo que são todos temas de mérito, que serão apreciados quando da análise do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, uma vez que o pedido principal já fora deferido pelo Juízo de primeiro grau, em observância ao artigo 139, IV do CPC, bem ainda que os demais temas se integram ao mérito do recurso, NADA HÁ A PROVER. Publique-se. Intime-se. Com a preclusão, retornem para julgamento do recurso principal. Brasília/DF, 30 de julho de 2025 às 13:24:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora